Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708313-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA TERUMI NISHIZAWA AGRAVADO: MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NARA TERUMI NISHIZAWA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial (cheque) ajuizada por MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela executada. Em suas razões recursais (ID 56448320), a devedora reitera as teses de prescrição do título executivo por culpa exclusiva da exequente – que não teria promovido o adequado andamento do feito – bem como de ilegitimidade ativa devido ao ajuizamento da ação de execução com lastro em cheque desprovido de endosso em favor da exequente no momento do protocolo da inicial. Nesse ponto, argumenta que, diverso da fundamentação explicitada no decisum agravado, a impugnante não questionou a autenticidade da assinatura aposta no endosso, mas apenas a instrução da inicial com cheque endossado para terceira pessoa estranha à execução. Afirma que a argumentação dispensa dilação probatória e que o periculum in mora reside na penhora de valores seguida de respectivo pedido de levantamento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma para que sejam declaradas a ilegitimidade ativa da exequente e/ou a prescrição do título executivo. Preparo recolhido (IDs 56448321 e 56448322). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A executada agravante reitera as teses de prescrição do título executivo e de ilegitimidade ativa que, erigidas em exceção de pré-executividade, não foram acatadas pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por NARA TERUMI NISHIZAWA (id. 176173254) no processo de execução que lhe move MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME, sob o argumento de prescrição do título que embasa a presente execução, além de falsificação de assinatura de endossatária. Requer a extinção do feito e condenação da parte exequente em multa por litigância de má fé. A exequente, por sua vez, manifestou-se no id. 179103049, pugnando pela improcedência da exceção. DECIDO. Embora não haja previsão legal explícita, é possível ao executado propor o exame judicial quanto à falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias que originariamente tocam ao órgão jurisdicional, dispensando-se a exigência da constrição prévia. Nesse passo, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A presente execução está lastreada em cártula de cheque (id. 156095689), cuja pretensão executória prescreve em 06 meses contados do prazo de 30 dias para apresentação para pagamento (inteligência dos arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/85 - Lei do Cheque). No caso, a emissão da cártula se deu em 15/01/2023 e o ajuizamento da presente ação ocorreu em 19/04/2023, portanto dentro do prazo previsto pela Lei. Ajuizada inicialmente perante a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, houve a determinação de redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição (id. 163903901), e tratando-se de título executivo extrajudicial, este juízo possui competência funcional, de forma que os autos só foram redistribuídos de forma correta em 10/07/2023, com conclusão datada de 31/08/2023 e despacho de admissibilidade em 06/09/2023 (id. 171246307). É cediço que a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor se mantém inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente se verifica em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos casos em que conscientemente deixa de promover a citação do réu ou indicar bens passíveis de penhora. Na hipótese dos autos, a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional estabelecido em lei, conforme acima explicitado, e a parte exequente foi diligente em atender às intimações para viabilizar a distribuição do feito ao foro competente. Nesse contexto, não é lícito reconhecer a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que a parte exequente atendeu prontamente às determinações judiciais que lhe competiam. Nesse sentido, precedente do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. BENEFÍCIO DE ORDEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há prescrição, se a ação de execução, fundada em contrato de locação de imóvel, foi proposta dentro do prazo de três anos. Ademais, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, tal como sucedeu na espécie, considerando que a demora na realização do ato citatório não decorreu de conduta procrastinatória ou inércia da parte exequente. 2. Havendo cláusula prevendo a fiança dos embargantes, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em exclusão imediata da responsabilidade dos fiadores, a partir da celebração de aditivo contratual. Ainda que os fiadores não possam ser responsabilizados pelas obrigações contraídas no termo aditivo, na medida em que não participaram do ajuste, a fiança prestada no contrato de locação objeto do aditamento permanece válida até que o aludido aditamento passe a vigorar em substituição aos termos do contrato primevo. 3. Cuidando-se de locação de espaço em shopping center, portanto, envolvendo atividade empresarial marcada pelo risco e regulada pela lógica da livre concorrência, de regra, deve prevalecer as obrigações ajustadas, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda. Assim, ausente a demonstração de situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, não há razões para afastar a cobrança de honorários contratuais livremente pactuados. 4. Apelações conhecidas. Não provido o recurso dos embargantes. Provida a apelação dos embargados. (Acórdão 1720334, 07013381220228070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1013, § 3o, INCISO I, DO CPC). CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DOCUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CC. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas. 2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Sentença cassada. 3. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de imediato julgamento, quando há a devida manifestação da apelante acerca da prescrição do título exequendo em sede recursal. 4. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que a citação se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Estatuto Processual Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 5. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 6. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, quando, embora em diversos momentos a parte credora tenha ficado inerte aos comandos judiciais que lhe foram direcionados, grande parte da paralisação do feito deveu-se à demora no cumprimento de carta precatória de citação, imputada ao juízo deprecado, além da suspensão do feito determinada pelo próprio juízo a quo. 7. A intimação pessoal do credor é requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual não há que se falar na aplicação de tal instituto quando não vislumbrados os pressupostos necessários para a sua caracterização. 8. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, acolhida. Sentença cassada. Causa madura. Prescrição da pretensão executória afastada. Retorno dos autos à origem. (Acórdão 1240135, 00722698720088070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Esse entendimento também possui ressonância no eg. STJ: AGRAVO INTERNO. DIREITO CAMBIÁRIO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA DO TITULAR DO CRÉDITO, POR LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DO MANEJO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. "Registre-se que a orientação adotada pela Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ que assevera que a prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada por incúria, negligência ou desídia". (AgRg nos EDcl no AREsp 496.042/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015) (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1411255/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017) [Grifou-se] O STJ, inclusive, há muito sumulou que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106). Ora, se a demora na admissão do processamento do feito não decorre de qualquer ato ou omissão da parte exequente, a ela não pode ser imputada. Dessa forma, não configurada, na espécie, a desídia do credor, que, durante toda a marcha processual, atendeu de pronto às determinações judiciais que lhe competiam, forçoso que se afaste a alegação de prescrição. Ante o exposto, neste ponto, rejeito a exceção de pré-executividade. Quanto ao outro ponto alegado, sabendo-se que a exceção de pré-executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória, somente será admitida quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso, a alegação da excipiente quanto à fraude da assinatura de endossatária diz respeito à matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, sua alegação não encontra previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Desse modo, se a alegada nulidade da execução não pode ser constatada de plano, porque depende do exame de outras provas a serem produzidas pelas partes, não é suficiente para ensejar a nulidade do título que aparelha a execução. Em consequência, não pode ser apreciada de ofício e nem é passível de arguição em exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DE FALSIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. O fato de a decisão então recorrida não se dar no sentido pretendido pela parte não a inquina do vício de omissão. 2. A exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 3. A pretensão de análise de falsidade quanto à assinatura aposta na cártula demanda dilação probatória, debate que não se faz cabível em sede de incidente de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 576.085/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Evidenciado que a parte agravante impugnou especificamente os pontos elencados na decisão singular, mister se faz o conhecimento do recurso. 2. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória. 4. É inviável a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão acerca das matérias relativas às supostas fraudes envolvendo a falsificação da assinatura aposta no cheque e à prestação do serviço que ensejou à emissão do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1040073, 07029160420178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 28/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Assim, neste ponto, não conheço da exceção de pré-executividade apresentada. Ao CJU-VETECA para que certifique o decurso dos prazos para oposição de embargos à execução.” Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. Da (i)legitimidade ativa da exequente: Primeiramente, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.242.162/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE). PAGAMENTO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes da Primeira e Segunda Seções.2. Admite-se a exceção de pré-executividade (objeção de não executividade) nas hipóteses em que é apresentada para alegar fato que caracteriza superveniente ausência de condição da ação executiva, como o interesse de agir. Nessas hipóteses, não se rediscute questão preclusa pela imutabilidade da coisa julgada material, mas se examina matéria de ordem pública. 3. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 647.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF. 4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Precedente. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.) Dito isso, verifica-se, da leitura da peça que veicula a exceção de pré-executividade (ID 176173254 do processo referência), que a excipiente, ora agravante, ao suscitar a preliminar de ilegitimidade ativa, não questiona a autenticidade das assinaturas apostas no cheque. De fato, a excipiente alega que, depois de protocolada e distribuída a petição inicial, referido título foi adulterado para conferir superveniente legitimidade ativa à exequente excepta, pois o cheque foi juntado novamente aos autos após aditado com endosso póstumo inexistente quando do ajuizamento da ação de execução (ID 171537616 do processo referência). Assim delineada a questão, o deslinde da tese não reclama dilação probatória, razão pela qual, contrário ao não conhecimento da questão no decisum impugnado, entendo não haver óbice à sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade. Passo, portanto, a enfrentar a matéria. Em consonância às razões recursais, constata-se que o ajuizamento da execução lastreada em cheque desprovido de endosso em favor da exequente, e inclusive de endosso em branco, não passou despercebido no primeiro grau de jurisdição, pois a primeira decisão proferida nos autos da execução determinou a emenda da inicial para “II - esclarecer a legitimidade ativa de Moreira Madeiras LTDA, visto que o cheque foi emitido em favor de Movine Móveis Planejados LTDA-ME e, aparentemente, endossado para Fernanda Geraldello.” (ID 156812245 do processo referência). Com efeito, a inicial foi instruída com cheque nominativo em benefício de Movine Móveis Planejados LTDA-ME. No verso do título, o carimbo da referida sociedade acompanhada de assinatura caracteriza o endosso necessário para legitimar a transferência cambiária do título de crédito. Por sua vez, o carimbo de titularidade de Fernanda Geraldello, também no verso do título, a identifica como única endossatária. Não tendo esta aposto assinatura junto ao seu carimbo, forçoso é reconhecer que não houve novo endosso, de modo que, até então, apenas Movine Móveis Planejados LTDA-ME e Fernanda Geraldello revestiam legitimidade para cobrança do título exequendo. Em suma, o feito executivo foi instruído com cheque nominal dirigido à determinada pessoa estranha ao feito. Nessa hipótese, à luz dos arts. 17 e 18 da Lei 7.357/1985, o cheque não poderia ser cobrado pela exequente no momento da propositura da ação, pois não contemplada, até então, como beneficiária da ordem de pagamento em razão da inexistência do imprescindível endosso. Nesse sentido, in verbis: “Monitória - Ilegitimidade ativa ad causam: do portador do cheque nominativo que não lhe foi endossado.” (Acórdão 1042717, 20130810018669APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 225/235) O endosso em favor da exequente agravada foi realizado após a apresentação do título e somente em razão de determinação judicial, quando já em curso a execução. Importa ressaltar que o cheque exequendo, emitido em 15/01/2023, já havia sido devolvido pelo banco sacado sob o motivo “21” (sustado ou revogado) em 17/01/2023. Inclusive, o prazo ordinário de 30 (trinta) dias para apresentação e protesto do cheque já havia expirado quando do ajuizamento da ação em 19/04/2023 (ID 156095689 do processo referência). De acordo com o art. 27 da Lei 7.357/1985, o endosso posterior à recusa de pagamento ou depois de expirado o prazo de apresentação ao banco (endosso póstumo) produz apenas os efeitos de cessão civil de crédito, e não o efeito translativo próprio de ato cambiário. Nesse caso, a posterior assinatura aposta no título pela endossatária Fernanda Geraldello, embora caracterize endosso póstumo ou tardio, é admissível no curso do processo quando anterior à angularização processual (art. 329, I, CPC) e não afasta, a princípio, a legitimidade para a propositura da ação de execução. Assim, a inexistência de relação jurídica cambial no endosso que transladou a titularidade do cheque em foco para a exequente excepta, ora agravada, não acarreta, por si só, a ilegitimidade da endossatária, por endosso tardio, para a execução do título, visto se limitar a atrair a disciplina da cessão de crédito estabelecida no art. 286 e seguintes do Código Civil. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENDOSSO PÓSTUMO. CHEQUE. CORRETAGEM. 1. O endosso realizado em data posterior ao ajuizamento da ação, em razão de determinação judicial, configura-se como endosso tardio ou póstumo. 2. "A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes." (CC 725) 3. Deu-se parcial provimento ao apelo interposto pela embargante tão somente para reconhecer a existência de endosso póstumo e aplicação dos efeitos de cessão de crédito, mantendo a r. sentença em seus demais termos.” (Acórdão 681644, 20120110406592APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 5/6/2013. Pág.: 145) Por conseguinte, a ilegitimidade ativa da exequente excepta, ora agravada, não exsurge prima facie nesse exame prefacial da questão. Da prejudicial de prescrição: A executada agravante insiste na prescrição do título executivo por culpa exclusiva da exequente, que não teria promovido o adequado andamento do feito. Pondera, ainda, que eventual reconhecimento da legitimidade ativa teria se aperfeiçoado por meio do endosso póstumo posterior à prescrição da pretensão executiva. Conforme estabelecido no art. 47 c/c art. 59 da Lei 7.357/1985, a ação de execução de cheque prescreve em 6 (seis) meses a contar da expiração do prazo de apresentação ao banco sacado para pagamento. Na espécie, emitido na mesma praça de pagamento no dia 15/01/2023, o prazo de 30 (trinta) para apresentação do cheque exauriu em 14/02/2023, de modo que o dia 15/02/2023 constitui data inicial do fluxo do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cuja consumação é projetada, inicialmente, para o dia 14/08/2023. Proposta a ação de execução, o prazo da prescrição é passível de interrupção operada pelo despacho que ordena a citação, retroagindo o ato interruptivo à data do ajuizamento da ação quando adotadas pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias ao ato citatório (art. 240 do CPC), escusando a parte autora no caso de demora da citação imputável exclusivamente ao mecanismo do serviço judiciário. Na espécie, a ação de execução foi proposta em 19/04/2023, isto é, com considerável margem de folga dentro do prazo da prescrição que exaurir-se-ia apenas em 14/08/2023. Em razão do ajuizamento perante juízo incompetente para o feito, a redistribuição correta da presente ação ocorreu somente em 10/07/2023, com conclusão em 31/08/2023 e despacho de admissibilidade em 06/09/2023. Sob esse aspecto, considerada a propositura da ação com razoável folga dentro do prazo prescricional, forçoso é reconhecer que a demora na citação decorre em grande parte da delonga no processamento de redistribuição do feito, não podendo, portanto, ser atribuída exclusivamente à parte autora, que não pode ser prejudicada pela morosidade do sistema do judiciário, conforme expressamente estabelecido no art. 240, § 3o, do CPC. De outro lado, sobreleva consignar que o cheque supervenientemente endossado à exequente foi carreado aos autos, por determinação de emenda da inicial, apenas em 11/09/2023. Ou seja, o título endossado indispensável para conferir a legitimidade ativa para cobrança do título em juízo foi juntado tão somente depois de já exaurido o prazo inicialmente projetado como termo final da prescrição, 14/08/2023. Nessa situação, reveste-se de satisfatória razoabilidade a tese de prescrição da pretensão executiva, a ser aprofundada quando do exame do mérito recursal, entendendo-se, por ora, suficientemente questionável o prosseguimento dos atos constritivos tendentes à satisfação do crédito exequendo. Vislumbrada a probabilidade do direito e manifesto o periculum in mora diante do bloqueio dos valores constritos na conta bancária da executada agravante, já convertido em penhora, é o caso de preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada como legítima salvaguarda aos direitos da devedora agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após mais acurado exame da matéria. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, de modo a obstar o levantamento dos valores constritos, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator